Tribunal: TJSP
Processo: 1016501-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016501-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DUARTE
DOS SANTOS BERNARDES e LUIZ DE LEÇA FREITAS, são apelados VIRGILIO
INACIO GOMES e JOÃO PAULO PIRES INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1016501-13.2017.8.26.0100 -Voto no 24863
2
Voto no 24863
Apelação Cível no 1016501-13.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível)
Juiz(a): Guilherme Madeira Dezem
Apelantes: Duarte dos Santos Bernardes e Luiz de Leça Freitas
Apelados: Virgilio Inacio Gomes e João Paulo Pires Inácio
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO À RECEITA
FEDERAL QUANDO A EMPRESA PERTENCIA AOS
APELADOS. DESCONTO DO PREÇO EM VENDA
FUTURA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO.

APELAÇÃO
DOS
AUTORES NÃO PROVIDA.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 133/135),
integrada pela decisão de fls. 154 que acolheu os embargos de declaração, cujo relatório
adota-se, que julgou improcedente a “ação regressiva de cobrança” movida por Duarte
dos Santos Bernardes e Luiz de Leça Freitas em face de Virgílio Inácio Gomes e João
Paulo Pires Inácio, por inexistir prova do suposto pagamento.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa.
Insurgem-se os autores, sustentando, em síntese, que o conjunto
probatório demonstra que os apelados devem devolver a parte retida do preço, uma vez
que são os verdadeiros responsáveis pelos impostos devidos à Receita Federal referente
ao ano de 2014.
Afirmam, ainda, que, ao contrario do entendimento do
magistrado, a contranotificação acostada às fls. 30/37 comprovam sua pretensão.
Contrarrazões às fls. 165/174.
Recurso redistribuído a este Relator por força do v. acórdão de
fls. 179/182.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1016501-13.2017.8.26.0100 -Voto no 24863
3
É o relatório.
I) A presente ação foi ajuizada em 23/02/2017, visando o
pagamento de R$69.054,30, referentes a impostos de 2014 devidos à Receita Federal.
Consta da petição inicial que, em 30/09/2014, os autores
adquiriram dos réus o estabelecimento comercial denominado 'Bar e Lanches Berrini
Ltda Epp', livre de quaisquer ônus ou responsabilidades, conforme se depreende da
Cláusula Quinta do contrato entabulado entre as partes. Além disso, os réus seriam
responsáveis por quaisquer despesas até 29/09/2014.
O estabelecimento foi novamente negociado, em 31/03/2016,
quando os autores assinaram com terceiros uma 'Promessa de Venda e Compra de
Estabelecimento Comercial' e um 'Termo de Acordo de Responsabilidades'. Na ocasião,
constatou-se um débito de R$69.054,30 perante a Receita Federal, referente a impostos
devidos no ano de 2014.
Referido valor foi descontado do preço, razão da presente ação
regressiva.

II) As razões recursais não infirmam a r. sentença que se
encontra bem fundamentada:
“Observo que os terceiros adquirentes de Duarte dos Santos
Bernardes e de Luiz de Leça Freitas, alegam ter pago o montante de
R$69.054,30 à Receita Federal. Ocorre que não há nos autos
comprovante de tal pagamento que ensejaria esse dano material e
nem mesmo a data em que teria ocorrido o pagamento. Informação
essa de extrema relevância, pois é a partir da data que seria possível
delimitar de quem seria a responsabilidade pelo pagamento. Pode-se
concluir, portanto, que se débito existia, este já fora quitado. Verifico,
ainda, que a contranotificação recebida e juntada pelos próprios
autores, os quais pretendiam compelir os novos sócios ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1016501-13.2017.8.26.0100 -Voto no 24863
4
(fls. 29), assevera que tal montante foi descontado da parcela do
preço (item 9, fls. 31/32), não se vislumbrando, nesse cenário,
qualquer retenção ilícita de valores pelos réus.
É possível concluir que sem a prova do suposto pagamento, tenha
este sido realizado diretamente ou por parte de terceiros, não havendo
que se falar em direito de regresso do autor em face do réu.
Em relação a pretensão do réu de que seja pago o equivalente do que
fora exigido de forma indevida, esta não pode ser acolhida, pois,
conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, para que
haja a aplicação do art. 940 do CC é necessário a comprovação da má-
fé por parte do demandante, que não se restou provada.”
III) O conjunto probatório não autoriza o acolhimento da
pretensão regressiva dos autores, pois os mesmos não comprovaram a existência ou o
pagamento das dívidas com a Receita Ferderal, limitando-se a deduzir meras alegações
a respeito, sem qualquer embasamento documental.
Anote-se que a planilha produzida unilateralmente pelos autores,
apontando a existência do débito em 2014, não é suficiente para autorizar a condenação
dos réus. Isso porque, ainda que existente referida dívida, não há como imputá-la aos
apelados, ressaltando que os autores assumiram as responsabilidades pelo pagamento
das despesas da empresa a partir de 01/10/2014. Assim, sem um documento emitido
pela credora, Receita Federal, informando a data de vencimento ou o fato gerador do
tributo, não há que se atribuir tal obrigação aos vendedores.
Portanto, indevida a cobrança do montante de R$69.054,30.
IV) Concluindo, as razões da apelação não infirmam a r.
sentença, sendo hipótese inclusive, de aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1016501-13.2017.8.26.0100 -Voto no 24863
5
Por consequência, os honorários de sucumbência ficam
majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC.
Isso posto, nega-se provimento à apelação dos autores.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)